Tribunal: STF
Processo: HC 271276
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-25
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.074.560/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...] 

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

A respeito da prisão cautelar do paciente, consignou o Tribunal estadual:

A decretação da prisão preventiva do paciente está corretamente fundamentada, destacando: 

“A análise de informações constantes em um dos aparelhos celulares dos investigados RAFAEL (Apple Iphone 14 Pro Max, que abrigava a linha (15) 9 9729-7805), entre arquivos de mensagens via aplicativo WhatsApp, fotos, vídeos e documentos, permitem concluir que os investigados JONATHAN WILLIAM DA SILVA LISBOA, RENAN CESAR DE PAULA e MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA, atuavam como fornecedores de drogas à RAFAEL.
A análise dos diálogos revelam a ocorrência de intensa negociação sobre drogas de diversos tipos, quantidades e valores, além de fotografias dos entorpecentes, encaminhadas pelos fornecedores à RAFAEL, bem como por RAFAEL aos seus revendedores, além de comprovantes de pagamentos, que dentro do contexto dos diálogos, denota tratar-se de pagamento por entorpecentes. Pelo que se extrai dos elementos de informação, RAFAEL adquiria os entorpecentes dos investigados mencionados acima e disponibilizava a outros investigados. 
Do caderno investigatório extrai-se que os investigados RODNEY APARECIDO DE ABREU, MILLER DA ROSA SOUZA, VALDEMIR DE SOUZA E SILVA JÚNIOR, CRISTIANE MENDES DE OLIVEIRA e MARCELO ARRUDA DE SOUZA, por sua vez, atuavam na outra ponta da associação criminosa, ou seja, como revendedores das drogas adquiridas por RAFAEL. De acordo com os elementos indiciários, estes investigados adquiriam as drogas de RAFAEL para as revender aos usuários finais. 
No tocante ao periculum libertatis, entendo que tal requisito resta patente. Trata-se de indivíduos que se associaram para a prática de comércio ilícito de entorpecentes, havendo indícios, pelos elementos acostados aos autos, de que ele fazem dessa atividade espúria seu meio de sustento. Dessa forma, o risco de reiteração delitiva mostra plenamente possível, especialmente porque, infelizmente, o comércio de entorpecentes é lucrativo. A desgraça de uns torna-se o "triunfo" de outros. Assim, a medida cautelar extrema presta-se à manutenção da ordem pública, impedindo que os investigados continuem na prática delitiva. 
No caso vertente, a prisão preventiva também é conveniente para a instrução criminal. Trata-se de uma rede criminosa extensa e articulada, podendo, inclusive, abranger mais pessoas além das que as já foram identificadas pela investigação, de forma que a manutenção do status libertatis dos investigados poderá comprometer a conclusão da persecução penal, vindo eles a destruir provas e intimidar testemunhas, além de informar aos seus comparsas sobre a atuação investigatória, impedindo o completo desmantelamento da rede criminosa.
 Por fim, a garantia da aplicação penal se traduz em garantir a finalidade útil do processo, qual seja, proporcionar ao Estado o seu direito de punir, aplicando a sanção devida ao infrator. 
Nesse contexto, uma vez que a lei refere-se à aplicação da Lei Penal, resta claro que a prisão preventiva tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu iter procedimental assegurado, mas, de igual forma, que a sentença condenatória, eventualmente proferida, não se restrinja a mera retórica sem qualquer efetividade, ante a eventual fuga dos investigados. Esse risco revela-se concreto, tendo em vista o poder aquisitivo obtido por meio do comércio espúrio. 
Outrossim, a medida cautelar é adequada ao presente caso, dada a extensão e a gravidade das condutas, o poder aquisitivo dos investigados e o risco concreto de comprometimento da persecução penal. 
A existência sabida de uma associação criminosa, como a que integram os investigados, que movimenta expressiva quantidade de entorpecente, e que, em decorrência disso arrecada igualmente expressivo montante de valores em dinheiro, é, sem sombra de dúvidas, circunstância que exige atuação enérgica por parte do Estado, com a finalidade de fazer cessar as atividades ilícitas e a responsabilizar criminalmente os autores.” 

Assim, a decisão de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
[...]
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento ilegal, sendo importante destacar que as questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal. 
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, de rigor a manutenção do decreto prisional em seu desfavor. 

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é voltado para o tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. Conforme destacado pelo STJ,

[...]  o decreto constritivo atendeu ao disposto no do CPP e está art. 312 devidamente motivado na garantia da ordem pública, dada a necessidade de desarticular associação criminosa voltada à distribuição de drogas em larga escala - dotada de complexa rede de fornecedores de entorpecentes, revendedores de varejo e facilitadores financeiros do grupo. Segundo consta, o paciente é "peça estratégica e fornecedor de entorpecentes em larga escala para a rede liderada por Rafael Matos." 
Portanto, mostra-se atual e necessária a manutenção da custódia preventiva para assegurar a ordem pública ameaçada pela intensa atividade do grupo criminoso.

Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 25 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente